Tribunal: TJDFT
Processo: 0010300-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Diante da decisão oriunda do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF de ID 15921854, DECIDO: 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0009150-09.2018.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição de fl. 1 do ID 7927824 do Precatório no 0009150-09.2018.8.07.0000 em 7 de março de 2018. Posteriormente, em 16 de outubro de 2018, o Juízo de Origem encaminhou a esta Coordenadora a requisição de precatório de ID no 8053974 contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (0705902-82.2014.8.07.0016), a qual gerou o precatório em epígrafe (0010300-25.2018.8.07.0000). Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do credor indicado e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0010300-25.2018.8.07.0000. 2. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário e ao Distrito Federal comunicando o teor desta decisão. 3. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto